Tribunal: TJMT
Processo: 1007326-67.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007326-67.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RICARDO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 004.060.061-05 (RECORRENTE), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência do Recorrido tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC.

3. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

4. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

A reclamada sustenta que as interrupções ocorreram por condições climáticas e que o serviço foi restabelecido dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Afirma que não restou comprovado qualquer abalo moral pelo reclamante, postulando, ao final, pelo julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, é devido o pagamento de indenização por danos morais.

O reclamante informa que reside no Distrito de Paredão Grande, cidade de General Carneiro-MT, sendo consumidora da reclamada conforme UC 6/1155619-8, e sofreu a interrupção de energia por aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas, no período de 30/03/2021 até 01/04/2021 e em 13/04/2021 até 14/04/2021.Acosta dois protocolos em nome de terceiros.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não existe prova cabal e segura de que a unidade consumidora do recorrido tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre o período de 30/03/2021 até 01/04/2021 e em 13/04/2021 até 14/04/2021.

Em que pese o autor tenha anexado protocolos à petição inicial, verifica-se que foram registrados por titulares de outras unidades consumidoras e não pelo reclamante, inexistindo nos autos provas de que este esteve atingido pela falta de energia.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados. Dessa maneira, não fez o Recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO DESARRAZOADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrente GERSON DE JESUS BARROS postula indenização por danos morais, em razão das constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica por período desarrazoado em sua residência, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação). 3. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que sua residência ficou sem energia por mais de 12 (doze) horas sem sequer especificar o dia do mês de fevereiro/2017. 4. Denota-se que sequer foi indicado protocolo de reclamação administrativa realizada pelo consumidor, sendo que a falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados. 5. Nota-se, que as provas carreadas nos autos são as mesmas utilizadas por outros demandantes em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, na medida em que utilizam as mesmas reportagens veiculadas nos sites da região, situações essas, que tornam questionáveis o valor probatório considerando a inexistência de quaisquer informações acerca dos dias que supostamente ocorreram as oscilações/interrupções do serviço na UC do Recorrido. Por outro lado, verossímil a assertiva da empresa Recorrente, no sentido de que não houve nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente. 6. Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10067051020208110003 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022